Tribunal: TJSP
Processo: 0010865-98.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO ACOLHIMENTO - ACOMPANHAMENTO DOS ATOS POR FUNCIONÁRIO DO LOCAL NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO – SÚMULA 567 DO C. STJ – ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS -

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO ACOLHIMENTO - ACOMPANHAMENTO DOS ATOS POR FUNCIONÁRIO DO LOCAL NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO – SÚMULA 567 DO C. STJ – ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.